Tribunal: TJES
Processo: 5025699-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025699-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA CARDOSO DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA E EVENTUAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1.234. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIAL CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA DE FASE EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar aos entes públicos o fornecimento de consulta com especialista em cabeça e pescoço, bem como eventual tratamento cirúrgico e todos os procedimentos correlatos necessários à manutenção da saúde da parte autora, confirmando a tutela antecipada concedida.

O recorrente sustenta, em síntese, ausência de interesse de agir, ao argumento de que o serviço é padronizado no SUS e estaria sendo disponibilizado na via administrativa, bem como sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado, à luz do Tema 1.234 e do Tema 793 do STF.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. O recurso não merece provimento. Inicialmente, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir.

Isso porque, ainda que se trate de serviço padronizado no âmbito do SUS, o próprio conjunto probatório demonstra que a prestação estatal não foi realizada de forma adequada e tempestiva, sendo necessário o acionamento do Poder Judiciário para viabilizar o acesso ao tratamento.

Ademais, a simples alegação de disponibilidade administrativa não afasta o interesse processual quando evidenciada a necessidade de intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde.

O fato de ter havido cumprimento parcial da liminar — com agendamento de consulta — não descaracteriza o interesse de agir, pois não assegura, por si só, a integralidade do tratamento necessário, especialmente diante da possibilidade de desdobramentos clínicos, inclusive cirúrgicos, expressamente contemplados na sentença. No tocante à alegada ilegitimidade passiva, igualmente não merece acolhimento.

A tese recursal revela interpretação restritiva e equivocada dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do Tema 793, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto. O Tema 1.234, por sua vez, não afasta essa solidariedade, tampouco impõe a exclusão automática de ente federado do polo passivo, limitando-se a estabelecer diretrizes de organização e racionalização administrativa no âmbito do SUS.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, quando pertinente, constitui providência de natureza executiva, a ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso, não sendo cabível sua imposição na fase de conhecimento. Admitir a tese recursal significaria transferir ao jurisdicionado o ônus de compreender e delimitar a complexa estrutura administrativa do SUS, o que se mostra incompatível com a efetividade do direito fundamental à saúde.

Ressalte-se que eventuais ajustes quanto à repartição de encargos entre os entes federativos devem ser resolvidos na esfera administrativa ou por meio de ação regressiva própria, sem prejuízo da imediata prestação do serviço ao cidadão. No mérito, restou devidamente comprovada a necessidade da consulta especializada e do acompanhamento médico adequado, inclusive com respaldo técnico do NATJUS, legitimando a intervenção judicial.

A sentença, ao confirmar a tutela antecipada e assegurar o acesso integral ao tratamento necessário, encontra-se em plena consonância com o art. 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)